Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-50.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001187-50.2016.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE CAMPOS RAMOS - CPF: 581.038.641-53 (RECORRIDO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), ROSANGELA DE CAMPOS RAMOS - CPF: 581.038.641-53 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TROCA DE CARGO – MANUTENÇÃO DA FICHA FUNCIONAL E VANTAGEM PESSOAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DEVIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

O tempo de serviço e as vantagens adquiridas e incorporadas ao patrimônio do servidor são vantagens subjetivas decorrentes do tempo de serviço na função pública. Não perdem o direito à percepção do adicional em tela os agentes públicos que, mediante novo concurso, migram de cargo dentro do mesmo ente político, sem qualquer dissolução de continuidade do vínculo.

Devida é a progressão vertical do servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, que concedeu, a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por

Rosângela de Campos, contra o ato do Prefeito Municipal, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda à imediata progressão funcional da Impetrante, da classe A para a classe B, bem assim que se abstenha de exigir a assinatura de qualquer “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo lnacumulável” da Impetrante (Id. 19351994 – pág. 1/3).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 21722520).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, que concedeu, a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por

Rosangela de Campos, contra o ato do Prefeito Municipal, para o fim de determinar que a autoridade coatora proceda à imediata progressão funcional da Impetrante, da classe A para a classe B, bem assim que se abstenha de exigir a assinatura de qualquer “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo lnacumulável” da Impetrante.

Denota-se dos autos que Rosangela de Campos impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Prefeito Municipal de Juara, alegando que ingressou nos quadros funcionais do Município em 05/06/2011, no cargo de técnica de saúde, permanecendo neste cargo até a data de 27/12/2012, data em que tomou posse e entrou em exercício no cargo de auditor interno e, que, em 27/12/2015, concluiu o estágio probatório, tornando-se estável no exercício do cargo.

Salientou que faz jus ao enquadramento e à progressão funcional, conforme o Plano Geral de Carreira dos Servidores do Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Juara/MT.

Aduz, ainda, que o Impetrado vem realizando pagamentos a servidores públicos, mediante documentos denominados “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo Inacumulável”, alegando que tais “acertos” estão criando novos vínculos jurídicos com a Prefeitura, cessando todos os direitos adquiridos pelo servidor por força do vínculo anterior com a administração, especialmente quanto à ruptura da progressão vertical por tempo de serviço, causando prejuízo e redutibilidade salarial, uma vez que interrompe a progressão e retorna o servidor ao nível inicial quanto aos novos cargos.

Posto isso, postulou a concessão da ordem, para determinar que a autoridade coatora proceda à sua progressão horizontal para a elevação da classe A para a classe B, bem assim que seja declarada a não interrupção de seu vínculo.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulado na inicial, concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, confirmo a liminar anteriormente concedida e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, para determinar às autoridades coatoras que procedam com a análise e manifestação técnica do Processo Administrativo 125505/2016 no prazo de 72h, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 (Sic. 8942014 - pág. 6).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos, concedendo a segurança pleiteada, para determinar a autoridade coatora, ou quem o substitua, para que processa a imediata progressão funcional da impetrante, da classe A para a classe B. OUTROSSIM, determino que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante a assinatura de qualquer “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo lnacumulável” (Sic. 19351994 - pág. 3).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois o vínculo funcional que o servidor mantém com a administração pública fica registrado em sua ficha funcional, tornando-se impossível de ser apagado, mediante um mero “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo inacumulável”.

Assim, não
há como passar uma borracha no passado funcional do servidor, como pretende o Impetrado, pois o tempo de serviço e as vantagens adquiridas e incorporadas ao patrimônio do servidor são vantagens subjetivas decorrentes do tempo de serviço de função pública. Não perdem o direito à percepção do adicional em tela os agentes públicos que, mediante novo concurso, migram de cargo dentro do mesmo ente político, sem qualquer dissolução de continuidade do vínculo.

Não se trata da concessão de um novo direito, mas da manutenção de uma vantagem pessoal já integrada ao patrimônio daqueles que, com a assunção de novo cargo, continuam com o direito de perceber os referidos adicionais

Desse modo, a assinatura do referido documento, “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo Inacumulável”, não deve ser motivo para justificar a perda de direitos que foram adquiridos ao longo do serviço prestado pela Impetrante.

Por um lado, o direito à progressão funcional do servidor foi previsto no Plano Geral de Carreira dos Servidores do Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Juara/MT, qual seja, artigo 14 da Lei Municipal no 69/2010,
in verbis
:

Art. 14. A progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude de comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado 0 cumprimento do intervalo mínimo de 3 (três) anos da classe A para a classe B, 3 (três) anos da classe B para a classe C e 5 (cinco) anos da classe C para a Classe D

Desta forma, é cristalino o direito líquido e certo decorrente do aludido art. 14 da Lei Municipal, em obter a progressão em nível da classe A para a classe B, haja vista que a Impetrante completou o estágio probatório, foi aprovada na Comissão e comprovou nos autos a omissão da Administração municipal em realizar o seu enquadramento em nível.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora proceda à imediata progressão funcional da impetrante, da classe A para a classe B. OUTROSSIM, determino que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante a assinatura de qualquer “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo lnacumulável”.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020